Tribunal: CARF
Processo: 10980.005500/2005-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANE VIDAL WAGNER
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.005500/2005-18
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.013 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
BOTICA COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
INEXISTÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial interposto para a Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) que não demonstra a divergência de interpretação da
legislação tributária entre a decisão recorrida e os paradigmas. No caso dos
autos, a distinção fática identificada entre o acórdão recorrido e a decisões
paradigmas (compensação versus pagamento) é relevante para afastar a
divergência jurisprudencial arguida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura, Livia
De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal
Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio César Nader Quintela e Andréa
Duek Simantob (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.005500/2005-18
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.013 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.005500/2005-18

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte em
epígrafe em face do Acórdão no 1402-00.281, de 08/11/2010, que registrou a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. DCOMP ENVIADA APÓS VENCIMENTO DO DÉBITO.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXIGIBILIDADE DA MULTA DE MORA.
O instituto da denúncia espontânea, de que trata o art. 138 do CTN, não alcança o
pagamento espontâneo do tributo, após o prazo de vencimento, para fins de exclusão da
multa de mora.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ANTINOMIA. LEI No 9.430/96 E IN N° 460/04.
CTN. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Incabível alegar violação ao princípio da legalidade em decisão proferida com base na
Lei no 9.430/96 e na IN SRF N° 460/04, eis que inexiste antinomia destas em relação ao
instituto da denúncia espontânea do CTN.
Em 19/03/2004, o contribuinte transmitiu PER/DCOMP requerendo a
compensação de débito de COFINS referente ao período de apuração de novembro de 2003, no
valor de R$ 1.394.465,25 e data de vencimento 15/12/2003, com crédito referente à base de
cálculo negativa de CSLL do ano-calendário 1998, no valor original de R$ 719.761,15
(indicado na Declaração de Compensação de fls. 02 a 09).
A compensação foi parcialmente homologada pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil (DRF) em Curitiba (PR), até o valor de R$ 1.152.201,31, restando um saldo devedor
não compensado do débito no valor de R$ 242.263,94. Para chegar a estes valores, a unidade
de origem: (i) deduziu do crédito pleiteado parcelas que já haviam sido utilizadas para
compensar débitos de CSLL dos períodos de março, abril e maio de 1999; e (ii) aplicou sobre o
débito declarado, além dos juros de mora, multa de mora de 20%, uma vez que a compensação
foi declarada em 19/03/2004 e o débito já estava vencido desde 15/12/2003.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra a cobrança da
multa de mora, argumentando que estaria amparado pelo instituto da denúncia espontânea
(art. 138 do CTN) por ter confessado e compensado o débito antes do início de qualquer
procedimento fiscalizatório, o que provocaria a exclusão das multas, tanto punitivas quanto
moratórias.
Ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, a
2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Curitiba (PR)
manteve a decisão pela cobrança da multa de mora e pela homologação apenas parcial da
compensação pleiteada.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.013 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.005500/2005-18

Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, ao qual a 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF negou provimento, nos
termos da ementa acima transcrita.
Cientificado da decisão, o contribuinte interpôs recurso especial endereçado à
1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) em que defende a existência de
divergência jurisprudencial acerca do afastamento da multa de mora pela denúncia espontânea.
A fim de comprovar a divergência, apresentou cinco acórdãos, dos quais apenas
os dois primeiros foram apreciados em exame de admissibilidade, a partir das seguintes ementas:
Acórdão no CSRF/03-04.260
ADUANEIRO - MULTA DE MORA - Não se há de aplicar a multa moratória
quando o contribuinte recolheu, antes de qualquer medida de fiscalização
relacionada à infração, a diferença de imposto acrescida dos juros moratórios,
estando perfeitamente caracterizada a denúncia espontânea, conforme o art. 138
do CTN.
Acórdão no CSRF/01-04.800
DENÚNCIA ESPONTÂNEA – MULTA MORATÓRIA – REPETIÇÃO:
Considera-se denúncia espontânea, portanto, abrigada pela exceção prevista no
art. 138 do CTN, o recolhimento de tributos antes de qualquer procedimento da
administração tributária. E, conseqüentemente, as parcelas recolhidas a título de
multa moratória, em tal caso, devem ser repetidas, observando-se o instituto da
decadência.
Além de defender a existência da divergência jurisprudencial, o recorrente
apresenta alegações que, sob seu ponto de vista, devem ser consideradas para fins de reforma da
decisão recorrida. Em síntese, alega que:
- nos termos do art. 138 do CTN, os acréscimos legais devidos quando da
denúncia espontânea do contribuinte se referem apenas à correção monetária do valor recolhido
extemporaneamente, e não à multa, seja ela classificada como punitiva ou como moratória;
- o art. 28 da IN SRF no 460/2004, ao determinar que os débitos tributários podem
sofrer a incidência de acréscimos legais até a data da entrega da Declaração de Compensação,
não autoriza a aplicação de multa moratória como pretende a Administração Pública Federal;
- a legislação de regência a ser aplicada à hipótese dos autos é, especificamente, o
CTN, que trata, em seu art. 138, dos efeitos da denúncia espontânea, e não a regra geral do
art. 61 da Lei no 9.430/1996, que se refere apenas à imposição de multa em caso de atraso no
pagamento de tributo. Esta regra geral não pode ser aplicada ao caso do presente processo, pois,
conforme reconheceu o próprio Fisco, o recorrente efetuou denúncia espontânea acompanhada
do pagamento do tributo e dos correspondentes juros de mora, o que, de per si, impõe a
aplicação do preceito específico veiculado pelo art. 138 do CTN.
Requer ao final o contribuinte que seu recurso especial seja conhecido e provido
para reformar o acórdão recorrido e reconhecer a inexigibilidade da multa moratória,
determinando-se, por conseguinte, o cancelamento do débito em cobrança.
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.013 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.005500/2005-18

O Presidente da Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF competente
para a análise da admissibilidade recursal deu seguimento ao recurso, em despacho de
admissibilidade que admitiu a comprovação da divergência jurisprudencial.
Cientificada do seguimento do recurso especial interposto pelo contribuinte, a
PGFN apresentou contrarrazões em que alega, em síntese:
- para tributos lançados por homologação, como é o caso em comento, não se
aplica o instituto da denúncia espontânea, conforme inclusive já foi sumulado pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ): “Súmula 360 – O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos
tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a
destempo”;
- a prevalecer a tese defendida pelo contribuinte, ele sempre estaria em situação de
espontaneidade no que concerne aos tributos declarados, eis que a confissão de débito sempre
ocorreria em momento anterior a qualquer procedimento fiscal. Como se sabe, na sistemática de
lançamento por homologação, é obrigação do contribuinte declarar o tributo devido e proceder o
recolhimento;
- a interpretação do art. 138 do CTN é muito clara. Ele não se aplica ao caso do
contribuinte porque o atraso no recolhimento do tributo sujeito a lançamento por homologação
exclui o benefício da denúncia espontânea e atrai a incidência da multa de mora.
Ao final, pede que seja negado provimento ao recurso especial, mantendo-se
integralmente o crédito tributário cobrado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Viviane Vidal Wagner, Relatora
Conhecimento
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09/06/2015 (RICARF/2015).
O recurso especial do contribuinte foi admitido pelo despacho de 24/06/2011,
assinado por mim na condição de Presidente da 4a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, e
sua admissibilidade não foi questionada pela Fazenda Nacional.
Conforme registrado no despacho de exame de admissibilidade do recurso,
concluiu-se à época, em juízo de cognição sumária, que estaria caracterizada a divergência de
interpretação defendida pelo contribuinte:
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.013 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.005500/2005-18

Em que pese o acórdão recorrido tratar de situação fática distinta (compensação de
débitos acrescidos de multa e juros moratórios), quando comparada com aquelas de que
cuidaram os paradigmas, neste juízo de cognição sumária é possível concluir pela
caracterização da divergência de interpretação suscitada quanto ao alcance dos efeitos
da denúncia espontânea.
Ocorre que não se considerou no despacho que a distinção fática identificada entre
o acórdão recorrido e a decisões paradigmas (compensação versus pagamento) é relevante para a
verificação da existência de divergência jurisprudencial arguida, razão pela qual passo a analisar
a questão.
O Acórdão no 1402-00.281, ora recorrido, cuida de caso em que o contribuinte
confessou débito já vencido em PER/DCOMP, requerendo sua compensação com determinado
crédito. A unidade de origem, ao atualizar o valor do débito declarado, aplicou, além dos juros
de mora, multa de mora de 20%, o que fez com o que o crédito de que o contribuinte dispunha
fosse insuficiente para a homologação integral da compensação pleiteada. O contribuinte
defende que a multa de mora não é devida porque o débito foi confessado por meio de denúncia
espontânea.
O Acórdão no CSRF/03-04.260, primeiro paradigma indicado pelo contribuinte,
trata dos seguintes fatos, consoante se extrai do seu relatório, in verbis:
Devidamente cientificado da decisão do Terceiro Conselho de Contribuintes e do
recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, tendo-lhe sido facultada a
apresentação de contra-razões recursais, o contribuinte compareceu aos autos com suas
contra-razoes recursais, fartamente apoiado na doutrina e na jurisprudência, das quais
destacamos os seguintes argumentos:
‘Como dito linhas atrás, a Petrobrás apresntou Declaração Complementar de Importação
à já mencionada Declaração ,de Importação n° 00/0112214-7, apresentando
DENÚNCIA ESPONTANEA, consoante previsto no artigo 138, do Código Tributário
Nacional, ocasião em que anexou a DARF original comprobatória do recolhimento
do tributo devido, acrescido de juros de mora e correção monetária, assim como
Declaração Complementar de Importação de Importação retificando os dados constantes
da Declaração de importação em referência, tudo consoante comprovam os documentos
em anexo.
É bem de ver-se, portanto que a Recorrida, ao contrário que busca a recorrente, cumpriu
exatamente o que prescreve o artigo 138, do Código Tributário Nacional. Eis que,
conforme demonstrado anteriormente, no momento em que fez a denúncia espontânea
não se encontrava com procedimento fiscal iniciado, ou mesmo já instaurado,
relacionado com a matéria objeto daquela denúncia, nem tampouco estava intimada para
cumprir obrigação referente à mesma.” (destacou-se)
Verifica-se que o caso analisado pelo Acórdão no CSRF/03-04.260 trata de
pagamento extemporâneo realizado por contribuinte, em razão de apresentação de Declaração
Complementar de Importação. O contribuinte que figura naquele julgado recolheu o valor do
principal vencido, acrescido de juros de mora e correção monetária. A Fiscalização lavrou auto
de infração por considerar que deveria ter sido recolhida também a multa de mora, que o
contribuinte deixou de pagar por acreditar que a denúncia espontânea afastaria a obrigação de
recolher tal multa.
Ocorre que o acórdão recorrido analisou caso em que o contribuinte transmitiu
PERD/COMP pleiteando a compensação de débitos já vencidos, sem incluir a multa de mora,
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.013 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.005500/2005-18

enquanto o Acórdão no CSRF/03-04.260 se debruçou sobre caso em que o contribuinte realizou
pagamento de tributo em atraso, deixando de recolher a correspondente multa de mora.
Ou seja, uma das lides trata da aplicação do instituto da denúncia espontânea à
declaração de compensação contendo débitos já vencidos, transmitida antes de qualquer ato
praticado pela administração tributária. A outra, da aplicação do mesmo benefício ao pagamento
feito extemporaneamente, antes do início de qualquer procedimento administrativo.
A diferença fática existente entre os casos concretos analisados pelos acórdãos
contrapostos (recorrido e paradigma) pode ser ou não determinante para fins de aplicação de
diferentes interpretações acerca do instituto da denúncia espontânea e do consequente
afastamento da multa de mora, a depender da corrente jurisprudencial adotada no que tange à
aplicação do instituto da denúncia espontânea à luz do REsp no 1.149.022, julgado pelo STJ sob
o rito dos “recursos repetitivos”.
Em outras oportunidades houve manifestação desta 1a Turma da CSRF no sentido
de que essa diferença (pagamento versus compensação) é determinante para fins da verificação
do cabimento da denúncia espontânea (e do afastamento da multa de mora). Neste sentido, o
Acórdão no 9101-004.384, que tive a oportunidade de relatar:
Em tese, por reconhecer a possibilidade de afastamento da multa de mora em razão da
denúncia espontânea, a decisão constante dos paradigmas é a que se encaixa no
julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ sob o rito dos recursos
representativos de controvérsia repetitiva, previsto no art. 543-C da Lei no 5.869/73,
Código de Processo Civil então vigente.
Isso ocorreu por ocasião do julgamento do REsp no 1.149.022/SP, relatado pelo
eminente Ministro Luiz Fux em sessão ocorrida em 09/06/2010. O respectivo acórdão
foi publicado em 24/06/2010 com a seguinte ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.013 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.005500/2005-18

independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos
termos do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008. (grifou-se)
Ocorre que, de fato, como apontou a PGFN em contrarrazões, "o STJ, em sede de
recurso repetitivo, citado pelo acórdão recorrido, confirma que a denúncia
espontânea se opera pelo pagamento integral do débito".
Nos termos da decisão judicial, restando caracterizado o instituto da denúncia
espontânea, devem ser excluídas as multas pecuniárias, entre as quais se encontra
a multa de mora. Tal entendimento, contudo, não deve prevalecer no caso sob
julgamento, uma vez que o caso dos autos traz justamente a peculiaridade de
considerar que a compensação possa ser equivalente ao pagamento, o que não foi
enfrentado naquele repetitivo.
Veja-se que, para fins de caracterização da denúncia espontânea, todo o racional da
decisão acima reproduzida pauta-se na quitação, ou seja, no pagamento integral do
tributo, como se destacou no trecho acima reproduzido.
Assim, não se aplica ao presente julgamento a regra do art. 62 do Anexo II do RICARF.
(...) (destacou-se)
Veja-se que a divergência analisada nesse precedente se refere justamente a um
caso similar ao do presente recurso (se a compensação declarada poderia ou não caracterizar a
denúncia espontânea), sendo absolutamente distinto do caso objeto do paradigma (em que houve
pagamento do tributo, seguido da confissão do débito por meio de declaração complementar).
Isso serve para demonstrar que, no caso dos autos, o teste de aderência da
primeira decisão paradigma não prosperaria.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.013 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.005500/2005-18

Sendo assim, é de se concluir que a ausência de similitude fática entre a decisão
recorrida e o Acórdão no CSRF/03-04.260 impede o emprego deste como paradigma apto a
ensejar o conhecimento do recurso especial do contribuinte.
A segunda decisão paradigma indicada pelo contribuinte, o Acórdão
no CSRF/01-04.800, aborda situação fática assim descrita em seu voto condutor:
Conforme relatado, em julgamento o instituto da denúncia espontânea, no caso de
imposto recolhido a destempo, com incidência da multa de mora, pleiteando o
recorrente, administrativamente, a restituição da multa, nos termos do art. 138, do CTN.
O teor da ementa guerreada menciona que o recolhimento do imposto fora do prazo
está devidamente prevista em lei vigente, tendo eficácia garantida e que o art. 138 do
Código Tributário Nacional aplica-se às multas de caráter punitivo. Entretanto, não há
referência à condição de espontaneidade por parte da peticionária.
Trata-se o pleito da recorrente de repetição de indébito de imposto de renda retido na
fonte e recolhido em atraso, recolhimentos levados a efeito no decorrer do ano civil de
1991 a 1997, conforme cópia de DARFs (fls. 5/26).
No presente processo, efetivamente não houve a quebra da espontaneidade da
contribuinte. Esta, embora a destempo, efetuou os recolhimentos sem qualquer ação
da autoridade administrativa tributária, portanto procedeu espontaneamente. Não há
qualquer questionamento nos autos em sentido contrário. (grifou-se)
Observa-se que o julgado, a exemplo do que se verificou para o primeiro
paradigma apontado pelo recorrente, também aborda situação em que o contribuinte realizou o
pagamento dos tributos devidos, a destempo, acreditando não ter que recolher a correspondente
multa de mora por estar amparado pelo instituto da denúncia espontânea.
Sendo assim, exatamente pelos mesmos motivos expostos em relação ao primeiro
acórdão paradigma, o Acórdão no CSRF/01-04.800 também não se presta à função de comprovar
a existência de divergência jurisprudencial, apta a provocar o conhecimento do recurso especial
nos termos requeridos pelo art. 67 do Anexo II do RICARF/2015.
Conforme exposto no voto transcrito, o fato de as decisões tratarem de
modalidades diversas de extinção do crédito tributário (pagamento versus compensação sujeita a
posterior homologação) já justificaria, por si, a adoção de soluções jurídicas diferentes para as
duas lides.
Conclui-se, assim, pelo descumprimento, no presente caso, do requisito básico de
admissibilidade dos recursos especiais, previsto no art. 67 do Anexo II do RICARF/2015.
Cumpre referir que, recentemente, este Colegiado apreciou o conhecimento de
recurso especial que se assemelhava bastante ao caso sob análise, com a diferença de que a
decisão recorrida é que se referia à aplicação da denúncia espontânea a caso de recolhimento
feito a destempo, enquanto o acórdão paradigma dizia respeito à aplicação do mesmo instituto à
compensação de débitos já vencidos. Isso porque se tratava de recurso especial apresentado pela
PGFN.
O Acórdão no 9101-004.846, relatado por mim e julgado na sessão de 05/03/2020,
concluiu unanimemente pela não caracterização da divergência jurisprudencial arguida em
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.013 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.005500/2005-18

recurso especial da Fazenda Nacional, a respeito dos efeitos da denúncia espontânea no
afastamento da multa de mora. Dispôs o voto condutor da decisão:
Em síntese, o caso analisado pelo Acórdão no 1102-00.092, único paradigma indicado
pela recorrente, trata de declaração de compensação em que o contribuinte incluiu
débitos já vencidos, sem considerar a multa de mora decorrente do atraso. Assim, o
direito creditório indicado pelo contribuinte foi imputado proporcionalmente para
extinguir parte do principal e dos acréscimos legais dos débitos, o que resultou em
homologação apenas parcial das compensações pleiteadas.
(...)
Conforme já foi exposto, o presente feito trata de compensação declarada pela
contribuinte e não homologada pela DRF no Rio de Janeiro I (RJ). Em sede de
julgamento de 1a instância, a 9a Turma da DRJ no Rio de Janeiro I (RJ) reconheceu a
parcela de crédito de R$ 51.341,58 (que havia sido considerada como “valor não
confirmado” pela unidade de origem), mas, ao verificar que as estimativas de CSLL de
abril e maio de 2005 (que contribuíram para a formação do saldo negativo de CSLL
indicado como direito creditório) haviam sido pagas a destempo, “descontou” do valor
efetivamente tido como crédito compensável a multa de mora relativa ao atraso. Assim,
foi reconhecido o direito creditório de R$ 381.455,36 e as compensações pleiteadas
foram homologadas em parte.
(...)
O acórdão recorrido analisou o crédito indicado em Per/Dcomp, se debruçando sobre
caso em que o contribuinte realizou pagamento de estimativas de CSLL em atraso,
deixando de recolher a correspondente multa de mora. Já o acórdão paradigma
examinou caso em que o contribuinte transmitiu DCOMP pleiteando a compensação de
débitos já vencidos, sem incluir o valor da multa de mora.
Ou seja, uma das lides trata da aplicação do instituto da denúncia espontânea ao
pagamento feito extemporaneamente, antes do início de qualquer procedimento
administrativo. A outra cuida da (não) aplicação do mesmo benefício à declaração de
compensação contendo débitos já vencidos, transmitida antes de qualquer ato praticado
pela administração tributária.
A diferença fática existente entre os casos concretos analisados pelos acórdãos
contrapostos (recorrido e paradigma) pode ser ou não determinante para fins de
aplicação de diferentes interpretações acerca do instituto da denúncia espontânea e do
consequente afastamento da multa de mora, a depender da corrente jurisprudencial
adotada no que tange à aplicação do instituto da denúncia espontânea à luz do repetitivo
do STJ.
Em outras oportunidades houve manifestação no sentido de que essa diferença
(pagamento versus compensação) é determinante para fins da verificação do cabimento
da denúncia espontânea (e do afastamento da multa de mora). Neste sentido, o Acórdão
no 9101- 004.384, já mencionado, que tive a oportunidade de relatar:
(...)
Contudo, veja-se que a divergência analisada nesse precedente se refere justamente ao
caso similar ao do paradigma (se a compensação declarada poderia ou não caracterizar a
denúncia espontânea), sendo absolutamente distinto do caso objeto do presente recurso
(em que, como referido no acórdão recorrido, se caracterizou o pagamento e, ademais,
“a DCTF acostada aos autos foi entregue após o pagamento do tributo – assim a
confissão do débito se deu após o efetivo pagamento”).
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.013 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.005500/2005-18

Isso serve para demonstrar que, no caso dos autos, o teste de aderência da decisão
paradigma não prosperaria.
Sendo assim, é de se concordar com o contribuinte recorrido quanto à afirmação de que
a ausência de similitude fática entre a decisão recorrida e o Acórdão no 1102-00.092
impede o emprego deste último como paradigma apto a ensejar o conhecimento do
recurso especial da PGFN.
Conforme exposto no voto transcrito, o fato de as decisões tratarem de modalidades
diversas de extinção do crédito tributário (pagamento versus compensação sujeita a
posterior homologação) já justificaria, por si, a adoção de soluções jurídicas diferentes
para as duas lides.
Isso é suficiente para que se conclua pelo descumprimento, no presente caso, do
requisito básico de admissibilidade dos recursos especiais, previsto no art. 67 do Anexo
II do RICARF/2015. (grifou-se)
Verifica-se, portanto, que o precedente corrobora a conclusão aqui exposta, pela
impossibilidade de caracterização de divergência jurisprudencial entre as decisões contrapostas.
Conclusão
Diante disso, voto por não conhecer do recurso interposto pelo contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner

Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital